Tribunal: TJDFT
Processo: 0716481-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO EXPRESSO. ART. 922 DO CPC/15. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A jurisprudência dominante sobre a matéria posiciona-se no sentido de que o acordo firmado entre as partes, sem a intenção de novar, no curso do processo executivo, enseja a suspensão do feito pelo prazo estabelecido pelas partes para cumprimento da avença, com fulcro no art. 922 do CPC/15, aplicável à espécie em respeito ao princípio da especialidade.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.